Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709340-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AÇÃO ODONTOLOGIA LTDA RECORRIDO: EMERSON OLIVEIRA LARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador José Firmo Reis Soub que não conheceu dos embargos de declaração opostos pela recorrente. Em suas razões, alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.013 e incisos, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 373, inciso I, do CPC, bem como 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não teria ocorrido qualquer falha na prestação dos serviços, não havendo que se falar em inadimplemento substancial nem em falhas técnicas. Assevera que não deveria ter sido considerada a inversão do ônus da prova, já que o recorrido deveria ter demonstrado em que consistiria os maus procedimentos supostamente utilizados pela recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e às custas processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.105.073/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/4/2023). Igual teor: AgInt no AREsp 2.103.365/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 4/10/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo especial não deveria transitar em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.013 incisos, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois “não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, bem como 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, porque restou assentado no acórdão resistido: “Bem se observa que a perícia técnica realizada nos autos endossou grande parte da argumentação trazida pelo autor na inicial, no sentido da falta de finalização do tratamento odontológico proposto para os dentes 14 e 46 em face da não aplicação de boa técnica nos procedimentos realizados pela clínica ré, circunstância que fez com que o autor buscasse outros profissionais para finalizar os implantes. Logo, não se pode falar em culpa exclusiva do consumidor na espécie para efeito de afastamento da responsabilidade objetiva da ré pelos danos ocasionados pela prestação de serviço defeituosa. A ré ainda alega que o autor não juntou aos autos provas da narrativa veiculada na peça de ingresso, não tendo se desincumbido do ônus de demostrar o direito alegado. Contudo, houve a inversão do ônus da prova no caso sob exame, o que se infere da decisão saneadora de ID 52127012, motivo pelo qual caberia a própria ré comprovar a não ocorrência das falhas na prestação do serviço narradas na inicial. De qualquer sorte, as mensagens trocadas pelas partes via Whatsapp, juntadas no ID 52126193, corroboram as alegações do autor a respeito das sucessivas quedas dos curativos colocados no dente 46 e da cogitação da clínica de concluir o implante desse dente mesmo havendo abcesso no dente vizinho. De outra banda, a intimação de ID 52127005, juntada pela própria ré, revela que, após visita de agente da Subsecretaria de Vigilância à Saúde, realizada em 20/10/2021, a clínica foi intimada a providenciar licença sanitária atualizada, a monitorar a autoclave com teste químico (classe 5 ou 6) ou biológico e a manter registro, circunstância que denota que o estabelecimento não estava observando estritamente os protocolos da Anvisa naquela data (...). Assim, o conjunto probatório evidenciou que o autor pagou integralmente por tratamento odontológico que não foi concluído em razão de desídia da clínica ao realizar seus atendimentos. Não bastasse, o autor optou por recorrer a profissionais diversos para finalizar o tratamento e obter o resultado pretendido, tendo em vista os riscos de infecção bucal vislumbrados durante os atendimentos até então realizados. Diante desse contexto, não há como afastar a responsabilidade da clínica ré pelos danos de natureza material e moral experimentados pelo autor, que restaram explicitamente configurados” (ID 54430306). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. No que diz respeito ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e às custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027